Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27321928, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos que deram origem ao precatório expedido em favor de ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI (ID: 17567663) - PCT n. 0721955- 79.2020.8.07.0000. No ID: 27697229, foram juntadas as novas planilhas de cálculo. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e solicitou a retificação do citado precatório (ID: 30123806). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30546308) Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 27697229 e determino a retificação do PCT n. 0721955-79.2020.8.07.0000 (ANDREA SOLINO BASSOTELLI), observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador